Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735288-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Admito o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito, conforme requerido no ID 51411131, concedendo o prazo de 10 dias para manifestação. Após, prossiga-se com a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora